Tribunal: TJES
Processo: 0006232-61.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006232-61.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALERIO LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157, §2º, II DO CP. ART. 244-B DA LEI 8069/90. REDUÇÃO DAS PENAS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a pena imposta ao apelante ser mantida em sua integralidade, por observar estreitamente o disposto no art. 59 e 68 do CP. 2.

A pena de multa é suficiente e necessária para a prevenção e reprovação do crime. 3. A análise acerca das condições de miserabilidade do réu para fins de isenção do pagamento de custas processuais, deve ser realizada pelo juízo da execução. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006232-61.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALERIO LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GISLAINE COSTA SALLES - ES26809-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

“[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 15 de junho de 2021, por volta das 15 horas e 30 minutos, próximo a Igreja Católica de Jardim América, Cariacica/ES, o denunciado, acima qualificado, juntamente com um adolescente (fls. 19 e 21) e outro indivíduo não identificado, previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça, o veículo VW Fox, cor preta, placas RBD-8C93, de Sheila de Souza Coutinho.

Emerge dos autos que o denunciado, o adolescente e o indivíduo não identificado abordaram a vítima Sheila quando ela estava dentro do veículo VW Fox, placas RBD8C93. O indivíduo não identificado foi quem abordou a vítima Sheila pelo lado do motorista, mostrou a ela um simulacro de arma de fogo que ela portava, determinou que ela saísse do carro e disse “perdeu, perdeu”.

O denunciado e o adolescente entraram no carro pelo outro lado, sendo que um deles sentou-se no banco traseiro e outro no banco dianteiro do passageiro e tiraram o cinto de segurança que Sheila usava.

Em seguida, o indivíduo não identificado puxou a vítima Sheila à força para fora do carro, ocasião em que ela ainda tentou tomar o simulacro de arma de fogo da mão dele, pois lhe foi desferida uma coronhada no rosto. Apesar disso, ela ainda conseguiu pegar uma pasta e uma blusa de frio que estavam no carro.

De posse, do veículo VW Fox, placas RBD8C93 e dos bens que nele se encontravam, como um aparelho celular Iphone, cartões bancários, uma bolsa e chaves, o denunciado, o adolescente e outro indivíduo se evadiram.

Já no dia 16 de junho de 2021, por volta das 13 horas, no bairro Vale Encantado, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, juntamente com o adolescente (fls. 19 e 21) e outro indivíduo não identificado, previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça, um aparelho celular marca LG, da vítima Micátia Rodrigues de Sousa.

Emerge dos autos que o denunciado e o adolescente (fls. 19 e 21) e o outro indivíduo não identificado estavam no veículo VW Fox, placas RBD8C93, por eles subtraído no dia anterior, quando abordaram a vítima Micátia. Dois dos autores saíram do carro, abordaram a vítima Micátia e anunciaram o roubo, sendo que um deles portava um simulacro de arma de fogo com o qual ameaçou a vítima e pegou o celular que estava no bolso dela. Em seguida, deram um empurrão em Micátia, retornaram para o veículo e se evadiram.

Policiais Civis que já investigaram o roubo do veículo VW Fox, cor preta, placas RBD8C93, receberam notícia de que o carro estava circulando pelo bairro Boa Sorte em Cariacica/ES e que estaria usando a garagem da casa de número 41 da rua Bertolino Borges, por isso para lá se deslocaram.

Quando chegaram, os Policiais se depararam com o denunciado VALERIO e com o adolescente que saíam da casa, ocasião em que os abordaram e os questionaram pelo veículo.

O denunciado VALERIO revelou aos Policiais que um terceiro indivíduo havia acabado de sair da casa com o veículo. Logo o denunciado fez contato com esse indivíduo e pediu para que ele abandonasse o carro e indicasse o local. Pouco depois, o denunciado VALERIO informou que o veículo estava na rua “J”, próximo ao campo do bairro Maracanã, Cariacica/ES, sendo as chaves entregues por um menor, irmão do adolescente que participou dos roubos.

Os policiais se dirigiram ao local e efetivamente encontraram o veículo VW Fox, placas RBD8C93, sendo apreendido em seu interior o simulacro de arma de fogo utilizado e uma bolsa da vítima (auto de apreensão fl.30).

Em seguida, os Policias retornaram à casa do denunciado VALERIO, na rua Bertolino Borges, nº 41, bairro Boa Sorte, Cariacica/ES, onde apreenderam um vidro de álcool e dois pequenos lençóis pertencentes à vítima Sheila.

Embora a vítima a Sheila não tenha conseguido reconhecer o denunciado e o adolescente como autores do roubo de que foi a vítima, a vítima Micártia reconheceu a ambos como autores do roubo que sofreu, o que aliado ao fato de estarem na posse do veículo VW Fox, cor preta, placas RBD8C93 e outros bens da vítima Sheila, como a bolsa, com cartões bancários (fl. 36), demonstra que também participaram do primeiro roubo. [...].”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática
dos crimes previstos no art. 157, §2º, II do CP e art. 244-B da Lei 8069/90, à pena de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão e ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, saliento que a defesa n
ão apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade delitiva, razão pela qual me atenho às teses ventiladas, em sede de razões de apelação.

Requer a defesa a defesa a fixação da pena no mínimo previsto em lei.

Noto que as penas-bases foram fixadas em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão (Art. 157, §2º, II do CP) e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão (art. 244-B da Lei 8069/90), diante da valoração negativa dos antecedentes.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dão pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Sobre o assunto, do seguinte modo se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

III - "
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas
, a serem extraídas de cálculo matemático,
levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP
e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" (AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013).

(HC 612.275/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Ausentes agravantes e atenuantes para ambos os crimes.

Ausentes causas de diminuição.

Quanto ao crime de roubo, incidiu a causa de aumento do art. 157, §2º, II do CP, razão pela qual a pena foi adequadamente exasperada em

, restando fixada em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

Em seguida, diante da prática dos
dois crimes de roubo majorado pelo acusado, o magistrado, reconhecendo a figura da continuidade delitiva, exasperou a pena do réu em 1/6, em atendimento ao disposto na Súmula 659 do STJ.

Da mesma forma, com relação à prática de dois crimes do art. 244-B da Lei 8069/90, reconheceu o magistrado de primeira instância, de modo adequada, a exasperação da pena em 1/6, restando fixada definitivamente a pena em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Com a aplicação do concurso material de crimes entre os delitos do art. 157, §2º, II do CP e art. 244-B da Lei 8069/90, ficou definitivamente imposta ao acusado uma reprimenda de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão e ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Dessa maneira, não vejo qualquer ilegalidade a ser sanada na pena imposta ao acusado.

Também não vejo motivos para redimensionar a pena de multa, que se revela suficiente e necessária para a prevenção e reprovação do crime.

Por fim, não vejo motivos para indeferir o pedido de isenção de custas processuais, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção do pagamento de custas deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.